Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. O pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora de bens móveis na residência do executado não deve ser conhecido. A decisão que indeferiu tal pedido foi proferida no dia 13/02/2024, com o prazo recursal transcorrendo in albis, uma vez que o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso

2. Conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução.

3. O Colendo STJ, já pacificou entendimento pela desnecessidade de esgotamento das vias extrajudiciais para que seja proporcionado ao credor a utilização dos sistemas conveniados do poder Judiciário. Precedente: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.

4. No caso, após análise dos autos, verifica-se que não foi oportunizado à agravante a utilização do sistema INFOJUD em nenhuma oportunidade, o que dificulta o levantamento de patrimônio dos devedores apto a responder pela execução.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.